Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DO BEM. CESSÃO DE DIREITOS POSTERIOR. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES.
Evidenciada a boa-fé dos embargantes na aquisição dos direitos sobre o imóvel, impõe-se o cancelamento da determinação judicial de indisponibilidade.